Tribunal: TJSP
Processo: 1000574-57.2018.8.26.0654
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191103
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1000574-57.2018.8.26.0654/50000, da Comarca de Vargem Grande
Paulista, em que é embargante VANDERLEI VIEIRA PINTO (JUSTIÇA
GRATUITA), é embargado UNIMED DE SÃO ROQUE - COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000574-57.2018.8.26.0654/50000 -
2
VOTO No 16111
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1000574-57.2018.8.26.0654/50000
EMBARGANTE: VANDERLEI VIEIRA PINTO
EMBARGADA: UNIMED DE SÃO ROQUE COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO E OUTRO
COMARCA: VARGEM GRANDE PAULISTA
JUIZ: GUSTAVO HENRICHS FAVERO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Inexistência
de
omissão, contradição ou obscuridade que deva ser suprida.
Motivação da decisão com extensão e profundidade
suficientes para justificar racionalmente o deslinde dado à
causa. Fundamentação suficiente e adequada. Recurso que
não se presta para novo julgamento da causa. RECURSO
NÃO PROVIDO.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão
de fls. 452/458, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
embargante.
Recorre o embargante buscando a infringência do julgado. Alega,
em síntese, que sua filha necessita de constante assistência médica e, portanto, o
plano é imprescindível. Insiste que os reajustes são abusivos e que as rés se
comprometeram a aplicar os percentuais dos planos individuais. Colaciona
precedente. Impugna os honorários.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o v. acórdão embargado foi
proferido sob a égide do Código de Processo Civil de 2015. Desse modo, quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000574-57.2018.8.26.0654/50000 -
3
da interposição deste recurso, já vigia a Lei no 13.105/2015, razão pela qual as
disposições desta legislação devem ser observadas.
Passo, pois, à análise dos embargos declaratórios, nos termos do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil vigente.
O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a
existência de obscuridade ou contradição na decisão, de omissão em algum ponto
sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou erro material.
Ocorre que, no presente caso, inexiste contradição, omissão ou
obscuridade que deva ser suprida.
Luís Guilherme Aidar Bondioli explica que a motivação da decisão
judicial deve ter extensão e profundidade para justificar suficiente e racionalmente o
deslinde dado a causa1.
Entretanto, no caso em apreço, a fundamentação se mostrou
suficiente e adequada. A matéria em questão já foi efetivamente enfrentada,
inexistindo quaisquer vícios a serem sanados por meio deste recurso.
Na verdade, o recorrente nem sequer apontou o vício que
embasaria o acolhimento dos embargos, limitando-se a reiterar o pedido deduzido
nas razões recursais.
Vale dizer, a pretensão da embargante tem caráter nitidamente
infringente e deve ser canalizada pela via recursal adequada, que não é esta, uma
vez que os embargos de declaração se constituem em recurso de integração, não
de reforma, tampouco de nulidade.
Assim, considerando que a discordância com o v. acórdão não
1 BONDIOLLI, Luís Guilherme Aidar. Embargos de declaração. Pág.120.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000574-57.2018.8.26.0654/50000 -
4
caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, e não se revestindo os embargos
como meio de obtenção de novo julgamento, evidente ter sido equivocada a via
eleita pelos embargantes para buscar reforma do julgado.
Do exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos.
ROSANGELA TELLES
Relatora